Tribunal: TJDFT
Processo: 0722331-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DE BLITZ. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente contra a decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput). O impetrante alegou ausência de fundamentação idônea, inexistência de risco à ordem pública, e defendeu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos legais e constitucionais, diante da alegação de ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, incluindo a apreensão de 2.850g de maconha, balança de precisão, celular com registros de conversas sobre tráfico e imagens de entorpecentes e arma de fogo.
4. A conduta do paciente foi considerada grave, com indícios de reiteração delitiva, inclusive com condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo, e ausência de comprovação de atividade lícita.
5. A decisão de manter a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, conforme exigido pelo CPP, arts. 312 e 313, e pela CF, art. 93, IX.
6. A revisão periódica da prisão preventiva foi realizada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não sendo constatada alteração fática que justificasse a substituição por medidas cautelares.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de prisão preventiva em casos de tráfico de drogas com gravidade concreta, mesmo sem violência ou grave ameaça (STJ, AgRg no RHC n. 208.816/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/2/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta da conduta e à necessidade de garantia da ordem pública.
2. A fundamentação baseada em elementos concretos dos autos atende aos requisitos do CPP, arts. 312 e 313, e da CF, art. 93, IX.
3. A revisão periódica da prisão preventiva não exige reiteração de todos os fundamentos, bastando a manutenção dos pressupostos legais.
4. A presunção de inocência não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada.